Tribunal: TJDFT
Processo: 0741352-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0741352-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TAUA DA SILVA BARBOSA AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES e ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO em favor de TAUÃ DA SILVA BARBOSA, réu foragido em razão de prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tipificado no artigo 121, § 2o, II, Código Penal, contra a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, que indeferiu o pedido de participação virtual do Paciente na audiência de instrução e julgamento presencial que está designada para o dia 30 de setembro 2024. Afirmam os Impetrantes que “O juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria indeferiu o pedido defensivo para disponibilização de link da Audiência de Instrução e Julgamento, a ser realizada no dia 30 de setembro de 2024, por entender que, em razão de estar foragido, não assistiria ao réu Tauã da Silva Barbosa o direito de comparecer em audiência e de ser interrogado” (Num. 64563231 – pág. 5). Argumentam que “A ampla defesa inclui a autodefesa, que se desdobra em Direito de Presença, ao qual é garantido ao réu o direito de estar presente em todos os atos processuais, e o Direito de Audiência, que garante ao acusado o direito de relatar a sua versão dos fatos. Por isso, a viabilização do link para a Audiência de Instrução e Julgamento para que o réu Tauã participe do ato processual asseguraria a máxima eficácia da garantia constitucional em apreço” (Num. 64563231 – pág. 6). Propugnam que “o juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria pretende é condicionar o exercício da autodefesa do acusado a sua captura física. Tal prática é equivalente à condução coercitiva, uma vez que condiciona o interrogatório e o exercício da autodefesa e do contraditório ao comparecimento presencial do acusado em audiência”. (Num. 64563231 – pág. 8). Colacionam jurisprudência que entendem vir em favor de sua tese. Requerem, por fim, a concessão de liminar para que seja enviado “o envio de link para que o réu Tauã da Silva Barbosa possa comparecer e ser devidamente interrogado em Audiência de Instrução e Julgamento marcada para o dia 30 de setembro de 2024” (Num. 64563231 – pág. 11). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que indeferiu o pedido para que que seja fornecido link da Audiência de Instrução e Julgamento a ser realizada no dia 30 de setembro de 2024, a fim de permitir a participação do Paciente, Tauã da Silva Barbosa, que se encontra foragido. Certo é que a concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023). Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se bem e devidamente fundamentada a decisão objurgada; in verbis: “(...) Inicialmente, faz-se de rigor frisar que a audiência de sumário designada para o próximo dia 30 de setembro de 2024 será realizada no formato PRESENCIAL, conforme determinação deste Juízo exarada em decisão de ID 207144863, em que ressaltados as peculiaridades do caso, a gravidade do fato e o interesse na colheita livre e fidedigna da prova. Após provocação da Defesa, este Juízo reafirmou a necessidade de realização de audiência PRESENCIAL, acrescentando ainda que um dos réus está foragido, com mandado de prisão em aberto, e existe risco destacado de intimidação de testemunhas. A decisão ressaltou ainda o que consta do art. 3o da Resolução n. 354/2020, com a redação dada pela Resolução n. 481/2022, ambas do Conselho Nacional de Justiça: "Art. 3o As audiências só poderão ser realizadas na forma telepresencial a pedido da parte, ressalvado o disposto no § 1o, bem como nos incisos I a IV do § 2o do art. 185 do CPP, cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização no modo presencial. Em qualquer das hipóteses, o juiz deve estar presente na unidade judiciária." E, no caso, por todas essas razões, inclusive pela possibilidade de o réu foragido poder intimidar testemunhas em tempo real caso ouvidas de forma virtual, permanece premente a necessidade da realização da audiência presencial. Ultrapassada esta questão, gera perplexidade o pedido defensivo, no sentido de “ser garantida a presença de todos os interessados”. A uma, porque não se vislumbra qualquer motivo, no pedido, para alguém não ter condições de comparecer ao Fórum desta Circunscrição Judiciária para a realização da audiência. A duas, porque a expressão jurídica “interessados” não tem aplicabilidade no presente processo penal. Tem-se apenas o Ministério Público, promovendo a ação penal pública, e os dois réus, representados por suas Defesas constituídas, como partes. Assim, em que pese o eufemismo empregado pela Defesa, o que se conclui em verdade é que pretende que seja oportunizado ao réu TAUÃ DA SILVA BARBOSA ingressar virtualmente na audiência de sumário, em que pese encontrar-se foragido e com mandado de prisão preventiva em aberto. O pedido, no entender deste Juízo e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, não comporta acolhimento. Como é cediço, no sistema processual penal brasileiro, o réu responde ao processo em liberdade, ainda que acompanhada de medidas cautelares pessoais, ou preso cautelarmente. A liberdade, certamente, é a regra. Entretanto, quando a Justiça entende que há risco em o réu permanecer em liberdade no curso do processo, deve o réu ser recolhido à prisão, situação em que, ainda assim, lhe são garantidos todos os consectários do devido processo legal, em especial a ampla defesa e o contraditório. O réu que, ciente de que a Justiça lhe impôs um decreto prisional, ainda que provisório, em lugar de se apresentar ou, quando menos, aguardar em seu endereço o cumprimento do mandado de prisão, opta por abandonar seu domicílio e residência e ocultar-se deliberadamente do alcance da Justiça, está plenamente ciente de que passa a ser tratado como REVEL, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, com todas as suas consequências. Ressalte-se, ainda, que o réu revel continua a ter garantida a ampla defesa, inclusive por meio do direito de constituir a defesa técnica que desejar, ou ainda, caso nada faça, ser-lhe garantida a participação ativa de defesa técnica nomeada. Como no caso dos autos, em que o réu conta, desde o início deste processo penal, com defesa constituída atuante, como no presente momento. Por outro lado, sabe bem o réu revel que, ao optar pelo caminho da ocultação e da desobediência à ordem judicial, abre mão de duas outras faculdades processuais, a saber, a participação presencial na audiência de instrução e julgamento e a realização de seu interrogatório judicial. Aliás, essa é a exegese que se extrai do texto do art. 185 do CPP: (...) Observa-se, portanto, que o art. 185 do CPP retrata duas situações: a) do réu solto, que comparece espontaneamente perante o juízo para ser interrogado; b) do réu preso, ao qual se garante a participação na audiência e no interrogatório. O réu solto deve sempre se apresentar perante o juízo para participar dos atos judiciais, assim como manter endereço atualizado, nos termos do art. 367 do CPP. Aí se inclui, evidentemente, o réu com mandado de prisão preventiva em aberto, que, pretendendo participar dos atos judiciais, deve comparecer e, evidentemente, submeter-se à determinação judicial de que permaneça cautelarmente preso, seja para garantia da ordem pública, seja por conveniência da instrução processual, seja para assegurar a aplicação da lei penal. Também como é curial saber, a relação jurídica processual é caracterizada pela existência de direitos e deveres processuais, faculdades e ônus. A parte da relação jurídica processual deve, ainda, primar sempre pelo respeito à boa-fé, sendo-lhe vedados o que o Superior Tribunal de Justiça vem chamando de "comportamentos sinuosos", e assumir uma postura de cooperação e respeito com a Ordem Judicial. Nessa linha de raciocínio, não pode o réu, que opta voluntariamente por descumprir frontalmente uma determinação judicial direta e clara como a determinação de se recolher à prisão durante o processo, querer todas as vantagens e oportunidades que bem entender, ao mesmo tempo em que ignora acintosamente seus deveres, pois tal se configura em conduta torpe, contraditória e atentatória à dignidade da Justiça. Portanto, quisesse o réu, de fato, acompanhar a audiência de sumário e apresentar sua versão em interrogatório judicial, teria a clara opção de, até o momento do início da audiência, apresentar-se voluntariamente à Justiça, comparecendo ao fórum judicial, ocasião em que seria ouvido e este Juízo poderia deliberar quanto à manutenção ou revogação de sua prisão preventiva. O que não se pode é, diante de uma franca e direta desobediência a ordem judicial das mais fortes e graves no sistema jurídico, agir como se nada estivesse acontecendo e nada tivesse que ver com sua postura de má-fé processual. Ressalte-se, ainda, que a prisão preventiva do requerente foi decretada, juntamente com a do corréu, ainda em 29/5/2024 e o requerente, único que responde foragido, teve oportunidade suficiente para questionar os fundamentos da decisão deste Juízo perante as instâncias superiores, permanecendo plenamente hígido o decreto prisional. Nesse sentido, este Juízo reexaminou seguidamente a prisão preventiva, por provocação da Defesa, conforme decisões de 18/7/2024 (ID 204434961) e 12/8/2024 (ID 207144863). A par disso, a necessidade da prisão preventiva do requerente foi confirmada pelas Instâncias Superiores, uma vez que o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios denegou a ordem pretendida no Habeas Corpus n. 0732672-14.2024.8.07.0000 (ID 208698885) e o c. Superior Tribunal de Justiça, igualmente, denegou a ordem pretendida no Recurso em Habeas Corpus n. 0732672-14.2024.8.07.0000 (ID 210707699). Significa dizer, o requerente permanece descumprindo frontalmente determinação não só deste Juízo, mas também determinações do e. TJDFT e do c. Superior Tribunal de Justiça. Não há revelia maior que essa. Como já ressaltado, o entendimento deste Juízo é respaldado por precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Em data recentíssima, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento da inadmissibilidade de participação virtual de réu foragido, com mandado de prisão em aberto, em audiência do processo penal, verbis: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO POR DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II e IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Trata-se de paciente acusado pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal - CP), em concurso formal (art. 70 do CP). Durante a Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, ocorrida em 16/4/2024, a defesa requereu que o paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi indeferido. II – A Constituição Federal - CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença. III – No caso, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde quando foi decretada a sua prisão preventiva. E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. Com efeito, não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal. V – Agravo regimental improvido. (STF, HC 243295 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024, g.n.) No mesmo sentido, também do Supremo Tribunal Federal: HC 142756 AgR (2aT), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 223442 AgR (1aT), Rel. Min. Roberto Barroso; HC 229714 AgR (2aT), Rel. Min. Nunes Marques; HC 238659 AgR (1aT), Rel. Min. Alexandre de Moraes. Ainda, dentre outros, no Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Entretanto, não se trata de um direito absoluto, sendo legítima a restrição, quando houver fundado motivo. 2. Nessa linha de intelecção, não há previsão legal que autorize a realização de interrogatório por meio da videoconferência nas situações em que há mandado de prisão expedido e não cumprido contra o réu, como no caso dos autos, além de a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte Superior serem refratárias à tese defensiva, pelo seu potencial de fragilizar o dever da boa-fé objetiva nas relações jurídico-processuais (AgRg no RHC n. 188.541/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 4/3/2024). 3. Na hipótese, a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, busca-se, em verdade, permitir que o réu - cuja prisão preventiva foi decretada em 10/2/2023 e ainda está pendente de cumprimento - permaneça foragido e, ainda assim, participe da audiência de instrução e julgamento, o que viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídico-processuais e traduz violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 902.134/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Ante todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO, pois manifestamente incabível e contrário ao princípio da boa-fé objetiva, sem prejuízo de que o réu, caso assim entenda, apresente-se voluntariamente ao Fórum desta Circunscrição Judiciária no momento da audiência, ocasião em que, cumprido o mandado de prisão, ser-lhe-á oportunizada a participação no ato, inclusive em interrogatório, sem prejuízo do reexame da necessidade de sua prisão preventiva, em vista do que colhido na instrução. Intimem-se, com urgência.” (Num 64563233 – grifos nossos). Deveras, como pontua a decisão os princípios do contraditório e da ampla defesa não estão ameaçados, na medida em que o réu possui advogados constituídos nos autos e lhe foi oportunizado comparecer para ser interrogado. O réu não está presente porque está foragido e não pode pretender locupletar-se da própria torpeza, fugindo da ação do Estado que emitiu um mandado de prisão em seu desfavor. Ademais, a realização da audiência de sumário na forma presencial, conforme também ressaltou o ilustre Juiz a quo, foi devidamente justificada, ante a possibilidade de intimidação de testemunhas, a gravidade do fato e o interesse na colheita libre e fidedigna da prova. Diga-se, ainda, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pela Relatora natural da causa e pelo Órgão Turmário, sendo que, em uma análise perfunctória própria deste momento, não vislumbro a presença dos requisitos legais, impondo-se a não concessão da liminar vindicada. Por fim, como visto da jurisprudência mencionada na decisão vergastada, é certo que a o entendimento jurisprudencial transcrito pelos Impetrantes não é pacífico e não possui caráter vinculante. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, a eminente Desembargadora SIMONE LUCINDO, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 28 de setembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial